Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703845-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCOS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por MARCOS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS, de próprio punho, na qual busca a alteração no percentual para progressão de regime, substituindo o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o de 40% (quarenta por cento). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que, em petição de ID 45857608 informou que o requerente cumpre pena total de26 (vinte e seis) anos de reclusão, já tendo resgatado o montante de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias, estando incluso no regime fechado. Destaca que em consulta aos autos de execução SEEU 0026287-61.2015.8.07.0015, verifica-se que no mov. 52.1, o juiz da VEP/DF proferiu decisão aplicando retroativamente a Lei 13.964/2019 para fazer incidir o percentual de progressão de regime à razão 40% da pena hedionda sem resultado morte (ação penal 0026287-61.2015.8.07.0015), e de 50% da pena hedionda com resultado morte (ação penal 0018334-12.2016.8.07.0015). Acrescentou que a decisão foi objeto de recurso ministerial, ao qual negou-se provimento, conforme acórdão de mov. 97.1. 07. Asseverou, assim, que considerando que o acusado havia sido condenado no processo originário no 2015.07.1.004762-2 (0018334-12.2016.8.07.0015) pelo crime previsto no art. 121, § 2o I, III, IV c/c art. 71, parágrafo único do Código Penal, percebe-se que a fração de 50% foi corretamente aplicada, justamente por se tratar de crime hediondo com resultado morte. Acrescentou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o breve relatório. Passo a decidir. O requerente deseja a modificação de sua reprimenda, mas não trouxe aos autos nenhuma prova nova que sustente o seu pedido. Na mesma linha a Defensoria Pública entende que não há elementos para complementar a revisão. Como se bem sabe o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) “(...) 1.1. Ademais, [o] Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2.1. Ademais, esta Corte Superior já se posicionou a respeito da inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena dos recorrentes, por ocasião do julgamento do HC n. 351.960/SP, de modo que é inviável novo pronunciamento a respeito da mesma questão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.193.324/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) No caso, como bem destacou a Defensoria, não foi encontrado fundamentos para complementar o pedido do sentenciado e, por essa razão, não há como se utilizar da presente ação uma vez que não há qualquer circunstância tangível que denote a necessidade de revisão da dosimetria. Destaca-se, a propósito, que o requerente vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública no processo de execução originário (SEEU 0026287-61.2015.8.07.0015), conforme se pode observar pelas movimentações relativas a pedidos de remição de pena e de progressão de regime. Portanto, uma vez que não existe qualquer fundamento novo a embasar a presente revisional, mas apenas alegações genéricas, seu indeferimento é medida que se impõe, não sendo tarde lembrar que após o trânsito em julgado não vigora mais o princípio do indubio pro reo. Assim, observa-se que a decisão está em sintonia com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para a presente ação revisional. Destarte, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 4 de maio de 2023 22:01:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator